Tribunal: TJDFT
Processo: 0706395-52.2020.8.07.0015
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706395-52.2020.8.07.0015 RECORRENTE: VALDEILDA BRITO DA SILVA RECORRIDOS: EDIONES LUSTOSA DA CUNHA, VALDI MAÇAL ALVES DE BRITO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA C/C CANCELAMENTO DE REGISTRO. CONVIVÊNCIA EM UNIÃO ESTÁVEL. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. ART. 1.725 DO CÓDIGO CIVIL. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL POR UM DOS COMPANHEIROS. ALIENAÇÃO DESSE BEM. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO OUTRO CONSORTE. NULIDADE DO NEGÓCIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PARTE RÉ VENCIDA. DOIS RÉUS. DISTRIBUIÇÃO EM PARTES IGUAIS. EQUIVALÊNCIA DE 50% PARA CADA UM. ART. 87 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. 1. A união estável é uma entidade familiar com proteção da Constituição Federal (art. 226, § 3o) e regulamentação pela Lei n. 9.278/1996. Posteriormente, o Código Civil nos artigos 1.723 ao art. 1.727 estabeleceu regras sobre a união estável e estipulou no art. 1.725 o denominado regime legal de bens (comunhão parcial de bens) a ser adotado entre os companheiros, ressalvada a existência de contrato escrito firmado entre os conviventes estipulando outro regime. 2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “É nula a alienação de bem imóvel, na constância da sociedade conjugal, sem a outorga uxória”. (AgRg no AREsp n. 390.800/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/11/2017, DJe de 20/11/2017.). 3. Considerando que encontra documentado nos autos que houve a alienação, sem anuência da companheira, do imóvel adquirido pelo companheiro durante a vigência da união estável, deve ser mantida a sentença que declarou a nulidade da venda desse bem imóvel por ausência de outorga uxória. 4. A condenação por litigância de má-fé é medida excepcional, que para sua configuração pressupõe que a parte tenha agido com dolo e deslealdade processual. Além disso, exige a demonstração de danos processuais decorrentes da atuação ilícita da parte, o que não restou evidenciado no caso concreto. 5. Segundo previsão expressa do art. 87 do CPC, cada um dos litisconsortes vencidos na causa, responde de forma proporcional pelos encargos sucumbenciais, no caso concreto, cada um dos Réus deverá arcar com o pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença. 6. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 77, 80, incisos I, II, III e V, e 81, todos do Código de Processo Civil, pleiteando a condenação dos recorridos ao pagamento de multa por litigância de má-fé; b) artigos 1.647 e 1.725, ambos do Código Civil, sustentando ser desnecessária a outorga uxória para eficácia da alienação de bem adquirido antes da escritura pública de união estável, tendo em vista que a primeira recorrida assinou escritura pública declaratória de união estável lavrada em 2013, cuja cláusula segunda contém a seguinte disposição: “que os bens que cada um atualmente possui e os que sobrevierem, na constância da união, por doação ou sucessão e os sub-rogados em seu lugar, não comunicar-se-ão, tendo cada um a propriedade e administração exclusiva sobre esses bens e respectivos direitos”, ou seja, ela não tem nenhum direito sobre o imóvel objeto desta demanda. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com ementas de julgados do TJPR e do TJMG. Ao final, pede a condenação dos recorridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Em sede de contrarrazões, os recorridos pedem a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 77, 80, incisos I, II, III e V, e 81, todos do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Reconhecida a nulidade da alienação do imóvel pelo 1o Réu à 2a Ré, não há que se cogitar de má-fé processual da parte Autora, conforme insta a Apelante, haja vista que a Demandante buscou a tutela jurisdicional com o fim proteger seus interesses. De sua feita, também, a Autora nas suas contrarrazões pediu a condenação da Apelante na multa por litigância de má-fé, em razão de oposição dos embargos de declaração e da interposição deste recurso em face da sentença (art. 80, inc. V, do CPC). Assinala-se que a atuação das partes em Juízo deve ser pautada na lealdade processual e na boa-fé, incluindo a produção de provas para demonstração dos fatos alegados. Bem como, não devem falsear a verdade e nem omitirem fatos relevantes para o desfecho da demanda; ou empregar de expedientes inúteis com o propósito de retardar a entrega da prestação jurisdicional. Em contrapartida, é considerada litigante de má-fé a parte que se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo procrastinando o feito. O art. 80 do CPC estabelece o rol das hipóteses consideradas litigância de má-fé (...) De modo que, a atuação processual das partes (Autora/Apelada e 2a Ré/Apelante) não se amolda as hipóteses elencadas no art. 80 do CPC” (ID 63169083). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Pelo mesmo enunciado sumular, também não deve ser admitido o apelo especial em relação à indicada afronta aos artigos 1.647 e 1.725, ambos do CC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso” (AgInt no AREsp n. 2.459.972/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 24/4/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais e de majoração da verba sucumbencial, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025